Tribunal: STF
Processo: Rcl 76770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pela DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, contra decisão do Juiz do Trabalho da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0101094-51.2024.5.01.0016.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ACO 3.667, bem como das ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Nos termos do Estatuto e Lei de criação, anexos, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A., se constitui em uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, vinculada atualmente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.



    Nessa perspectiva, a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 



    Recentemente, a reclamante obteve perante o excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca (...)



    Foi reconhecida, assim, a aplicabilidade da jurisprudência da mais alta Corte no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade. 



    Ora, se a reclamante – empresa pública federal – por decisão do STF, está imune aos impostos, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias e entes da Administração Pública direta, por ser estatal de natureza pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, por via de consequência lógica, faz jus ao regime de precatório previsto no artigo 100 da Carta Magna. 



    Contudo a decisão prolatada na Ação de Execução de Título Judicial nº 0101094-51.2024.5.01.0016, NÃO guarda obediência à necessidade de observância do regime de precatórios (ex vi dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil).



    (...)



    Assim sendo, foi reconhecida, a aplicabilidade da jurisprudência da mais alta Corte no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade. 



    Nesse sentido, é inconteste que todas as execuções movidas em detrimento da ora Reclamante devem indiscutível obediência ao regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços públicos, como já acertadamente reconheceu, de forma unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária 3667/DF, acima referida e em dissonância ao que rematou o juízo na Ação de Execução de Título Judicial nº 0101094-51.2024.5.01.0016.



    (...)



    Ante o exposto, a presente Reclamação Constitucional deve ser integralmente acolhida, para o fim de que o cumprimento do comando judicial na Ação de Execução de Título Judicial nº 0101094-51.2024.5.01.0016 observe a necessidade de expedição de precatório, observando-se o disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, e subsidiariamente quanto às regras insertas no Código de Processo Civil, bem como deve ser reconhecida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela ação e, via de consequência, cassar a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789), ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação da autoridade de suas decisões, conforme preceitua o artigo 161 inc. II do RISTF, por ser de direito.” (eDOC 1, p. 1-12).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente “para o fim de que o cumprimento do comando judicial (DESPACHO Id 2ece4fd anexo) na Ação de Execução de Título Judicial nº 0101094- 51.2024.5.01.0016 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução” (eDOC 1, p. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    No caso, alega-se a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ACO 3.667, bem como das ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Pois bem.



    Com efeito, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2017)



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte,é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)  



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 530 MC-Ref/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020), consoante os termos do acórdão assim ementado:  



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)  



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)  



    Ora, como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Entretanto, no caso dos autos, o Juízo de origem entendeu ser inaplicável à empresa reclamante o regime de precatório e os privilégios da Fazenda Pública, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica de direito privado. Confira-se trecho da decisão reclamada:  



    “Alega a Embargante   que o Supremo Tribunal Federal  reconheceu que a executada tem imunidade tributária (MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.667 DISTRITO FEDERAL). 



    Assim, por ser empresa  com imunidade tributária, entende que a execução deveria se processar pelo regime de precatório, devendo seguir o rito do Art. 535 do CPC c/c Art. 100 da CRFB. 



    Sem razão a embargante, que é uma empresa pública da administração indireta, constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, sendo uma  pessoa jurídica de direito privado, não lhe sendo estendidos os benefícios das pessoas jurídicas de direito público. 



    Desta forma, não merece prosperar a alegação da embargante, rejeitando-se o prosseguimento da execução na forma do Art. 535 do CPC. 



    Neste sentido a jurisprudência: 



    RECURSO DA RECLAMADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DO PREPARO RECURSAL E EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. Tendo em vista sua natureza de pessoa jurídica de direito privado não se aplica às sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta, os benefícios inerentes à Fazenda Pública. No caso em exame, a executada é pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta e, portanto, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a teor do que dispõe o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Portanto, não goza das prerrogativas da Fazenda Pública, não se justificando a satisfação do crédito exequendo mediante o regime de precatório judicial bem como a desnecessidade do preparo recursal. Nego provimento. (0100312-38.2024.5.01.0018 - DEJT 2024-10-15).



    Intime-se e prossiga-se na forma do despacho de id f09ffaf, com a ativação do Sistema SISBAJUD. ” (eDOC 33)



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo reclamado afrontou a orientação desta Corte, uma vez que a natureza jurídica da reclamante não traduz uma incompatibilidade com as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública e ao regime de precatórios. 



    No que se refere especificamente à DATAPREV (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), esta Corte já assentou, por ocasião do julgamento da ACO 3.367, rel. Min. Edson Fachin, que se trata de empresa pública prestadora de serviços de natureza eminentemente públicos, essenciais e exclusivos, em regime não concorrencial. 



    Nesses termos, é imperiosa a sujeição de seus débitos judiciais ao regime dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, na linha da orientação firmada pelos paradigmas desta Corte.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.469, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19.2.2025; e Rcl 76.317, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.2.2025.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387, 437 e 530 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente